Tribunal: TJMT
Processo: 1018232-54.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018232-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (RECORRENTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0085-42 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018232-54.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA.

Recorrida:
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFEITO DE PRODUTO -
SOLUÇÃO DO IMPASSE NA VIA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Problema que foi solucionado na via administrativa e dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, §1º, do CDC.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de demanda na qual alega a reclamante ter adquirido um fogão de piso, 04 (bocas), mesa de vidro, com a reclamada, no dia 29.04.2023. Em 08.05.2023, o produto
foi entregue com as laterais amassadas, de modo que, na mesma data, estabeleceu contato com o gerente do comércio para informar sobre as avarias, razão pela qual ficou ajustada a entrega de um novo fogão, fato que ocorreu no dia 23.05.2023.

A reclamada sustenta que o produto foi trocado e que inexiste o dever de indenizar.

Da acurada análise dos autos ficou demonstrado que a reclamada trocou o produto defeituoso na via administrativa e dentro do prazo de 30 (trinta) após reclamação, cumprindo o previsto no artigo 18, § 1º, do CDC.

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Sendo assim imperioso reconhecer que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO (AR CONDICIONADO) – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL –
ENCAMINHAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO COMPROVANDO O ENCAMINHAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS RECLAMAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA CONTINUIDADE DO DEFEITO – AUSÊNCIA DE NOVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo comprovação de que o produto foi encaminhado para a assistência técnica após reclamação administrativa, não há se falar dano moral a ser indenizado, pois inexiste ato ilícito praticado pelas Recorridas.

Ante a alegação de permanência do vício, cabia ao promovente demonstrar minimamente a continuidade do defeito e a realização de nova reclamação administrativa, o que não fez, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1019336-89.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).(destaquei).

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023